Tribunal: STF
Processo: ARE 1524456
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DEPUTADO ESTADUAL. CASSAÇÃO DE MANDATO. QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.



    1. Perda do objeto da demanda afastada, pois mesmo que não possa reaver seu mandato parlamentar em tempo útil, o autor remanesce com interesse em ver declarada a nulidade do Processo Administrativo Disciplinar – Processo nº 000002297-01.00/21-4 da Assembleia Legislativa do Estado, haja vista a série de consequências advindas, como a inelegibilidade nas próximas duas legislaturas.



    2. A atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento de cassação do mandato do parlamentar pela Casa Legislativa.



    3. Ausente comprovação das nulidades apontadas pelo autor, em especial a inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido contraditório com a negativa da realização de perícia nas mídias que compõem o procedimento.



    4. O indeferimento da prova pericial foi amplamente justificado pela Subcomissão Processante, a qual entendeu pela desnecessidade da perícia justamente em razão da farta prova testemunhal já produzida no feito, além de ser protelatória, sendo inclusive oportunizado ao indiciado a apresentação de laudo pericial próprio, não havendo falar em cerceamento de defesa no caso concreto.



    5. Suposto erro de interpretação de jornada de trabalho externo dos assessores, bem como erro de enquadramento e conduta, gerando excesso punitivo, tratam-se de pontos que dizem com o mérito da decisão administrativa, cuja análise é vedada ao Poder Judiciário. Além disso, apenas demonstram a inconformidade do recorrente quanto ao resultado do parecer.



    6. Ausente demonstração do prejuízo que adveio à defesa na falta de verificação do quórum de 1/4 dos integrantes da Comissão a cada renovação da reunião. Ademais, em sede de contrarrazões o agravado traz o vídeo da sessão extraordinária de 29-11-2021, onde se verifica ter havido a verificação do quórum de abertura e a verificação do quórum para deliberação.



    NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXV, 14 e 55, inciso II, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Volto a salientar que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento de cassação do mandato do parlamentar pela Casa Legislativa.



    Nesse norte, não restaram comprovadas, neste juízo de cognição sumária, as nulidades apontadas pelo autor, em especial a inobservância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do devido contraditório com a negativa da realização de perícia nas mídias que compõem o procedimento.



    Com efeito, o indeferimento da prova pericial foi amplamente justificado pela Subcomissão Processante, a qual entendeu pela desnecessidade da perícia justamente em razão da farta prova testemunhal já produzida no feito, além de ser protelatória, sendo inclusive oportunizado ao indiciado a apresentação de laudo pericial próprio, não havendo falar em cerceamento de defesa no caso concreto.



    Inclusive, a alegação de fatos novos suscitada no pedido de reconsideração formulado ao evento 15 não prospera.



    O recorrente traz decisão proferida em inquérito policial (Inquérito Policial 04/2021/100873A), onde reconhecida a inimizade e disputa entre o agravante e o Deputado Federal Bibo Nunes, o qual seria o mentor intelectual das acusações que deram ensejo ao Processo Administrativo Disciplinar nº 000002297-01.00/21-4, ao qual responde, e, em razão disso, necessária se faz a perícia requerida no procedimento administrativo, considerando as adulterações existentes nas provas trazidas pela acusação.



    Nada obstante, a decisão que recebeu o agravo de instrumento, indeferindo a tutela antecipada, já analisou à saciedade a questão relativa à inexistência de cerceamento de defesa, conforme supra colacionado.



    Além disso, o suposto erro de interpretação de jornada de trabalho externo dos assessores, bem como erro de enquadramento e conduta, gerando excesso punitivo, tratam-se de pontos que dizem com o mérito da decisão administrativa, cuja análise é vedada ao Poder Judiciário. De qualquer forma, apenas demonstram a inconformidade do recorrente quanto ao resultado do parecer.



    Por fim, o recorrente não aponta qual prejuízo adveio à sua defesa na ausência de verificação do quórum de 1/4 dos integrantes da Comissão a cada renovação da reunião.



    (...)



    Saliento, por fim, que o apelante pretende seja esclarecido que o processo administrativo-disciplinar não foi iniciado por mera perseguição política e que houve a devida preservação de valores constitucionais fundamentais, dentre eles os princípios do sufrágio universal, da democracia, da soberania popular, da preservação do direito das minorias e do livre acesso à Justiça, procedendo-se ao judicial review.



    Reafirmo que a atuação do Poder Judiciário deve limitar-se ao exame da legalidade do procedimento de cassação do mandato do parlamentar pela Casa Legislativa, e que as nulidades apontadas pelo recorrente não restaram demonstradas.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 e o Recurso Extraordinário nº 956302 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 424 e 895, respectivamente) decidiu o seguinte:



    a) quanto ao Tema nº 424: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011, e



    b) quanto ao Tema nº 895: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2016.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 11 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente